Tribunal: TJSP
Processo: 0006868-72.2009.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas – Réu com idade inferior a 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime – Inteligência dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1o; e 115, todos do Código Penal – Prejudicado o exame do mérito recursal em virtude da decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006868-72.2009.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
ELTON GOMES ALVES DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Decretaram, de ofício, a extinção da punibilidade de Elton
Gomes Alves de Moura pela prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, combinado com
os artigos 109, inciso V; 110, § 1o; e 115, todos do Código Penal,
prejudicada a análise do mérito, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006868-72.2009.8.26.0650 - Voto no 20.080
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0006868-72.2009.8.26.0650 Valinhos
Apelante:
Elton Gomes Alves de Moura
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.080
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de Drogas Réu com idade
inferior a 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime Inteligência
dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1o; e 115, todos do
Código Penal
Prejudicado o exame do mérito recursal em
virtude da decretação da extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 228/236, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar ELTON
GOMES ALVES DE MOURA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de meio salário
mínimo em favor de entidade filantrópica da Comarca e prestação de
serviços à comunidade
Pretende a defesa, com o presente recurso (fls.
243/249), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do réu.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006868-72.2009.8.26.0650 - Voto no 20.080
3
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 253/255, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo prejuízo do exame do mérito em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, e no mérito pelo não provimento (fls.
276/283).
É o relatório.
A análise do mérito recursal resta prejudicada
como bem apontou no Parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça (fl. 277), uma vez que se encontra extinta a punibilidade do
apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva. Isto
porque, na análise das datas e marcos interruptivos e suspensivos
desta ação penal.
Isto porque, na análise das datas e marcos
interruptivos e suspensivos desta ação penal.
A denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 29
de agosto de 2017 (fl. 157).
A sentença condenatória foi publicada em 17
de abril de 2018 (fl. 236), impondo ao insurgente a pena de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
duas restritivas de direito.
O período entre a data do fato, quando ainda
se computada essa ocorrência (11 de agosto de 2009), e a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006868-72.2009.8.26.0650 - Voto no 20.080
4
recebimento da denúncia pelo Juízo a quo, em 29 de agosto de 2017
(fl. 157) resulta no lapso superior a 08 (oito) anos, que é bem superior
ao período estipulado pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal,
sendo este o de 4 (quatro) anos. No caso vertente não se encontra
óbice legal em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
considerando-se a data do fato e a data do recebimento da denúncia
porque anterior a maio de 2010 quando foi alterado o código penal
nesse tema prescricional.
Ademais, como o insurgente era menor de 21
(vinte e um) anos à época dos fatos, aplica-se o disposto no artigo
115, do Código Penal, restando o prazo prescricional reduzido pela
metade, isto é, 02 (dois) anos para o presente caso em concreto.
Considerando que não houve recurso do
Ministério Público, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 109, inciso V, combinado com os artigos
110, §1o, e 115, todos do Código Penal.
Assim sendo, decreta-se, de ofício, a extinção
da punibilidade de Elton Gomes Alves de Moura pela prescrição da
pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira
figura, combinado com os artigos 109, inciso V; 110, § 1o; e 115, todos
do Código Penal, determinadas as devidas anotações e
comunicações, prejudicada a análise do mérito.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator